Tribunal: TJBA
Processo: 8003759-57.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003759-57.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: VALNILDA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ART. 1º-A) E RESOLUÇÃO Nº 617/2025. CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, apesar de o crédito executado superar o limite de 50 ORTN à época do ajuizamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, independentemente do valor do débito, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e de sua interpretação vinculante pelo CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase processual. A interpretação do referido dispositivo, fixada pelo CNJ na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, estabelece que a ausência desses dados impõe, por si só, a extinção da execução, independentemente do valor da dívida, possuindo caráter normativo geral. A falta de CPF/CNPJ inviabiliza a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução fiscal. A exigência de qualificação da parte executada decorre do art. 319, II, do CPC, não se aplicando à Fazenda Pública a exceção prevista no § 3º do mesmo dispositivo. A hipótese de extinção por ausência de CPF/CNPJ é autônoma e não se condiciona ao valor do crédito executado. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido da obrigatoriedade de extinção nessas hipóteses, reconhecendo o caráter vinculante da orientação do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. A interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, fixada em consulta pelo CNJ, possui caráter normativo geral e efeito vinculante quanto ao seu sentido e alcance. A ausência de qualificação do executado inviabiliza a efetividade da execução fiscal, legitimando sua extinção sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, II; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, art. 89, § 2º. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; TRF4, AC 5007295-53.2025.4.04.9999; TJSP, Apelação nº 3029994-11.2013.8.26.0602; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003759-57.2022.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada VALNILDA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.